Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-92.2021.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000699-92.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VAGNER DE MORAES - CPF: 009.511.311-84 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RONI DALL AGNOL SANTANA - CPF: 021.000.781-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DE FRANCA - CPF: 593.208.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULLO FERNANDO SILVA LENZ - CPF: 014.171.311-95 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), GUARNIÇÃO PM EM SERVIÇO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, ratificou o parecer.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação:

1000699-92.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT

Apelante(s):

Vagner de Moraes

Apelada(s):

Ministério Público Estadual

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Apelante pleiteia pela reforma da sentença, sob o fundamento de que se encontrava no interior de sua residência, não tendo autorizado os policiais a adentrarem em sua residência devendo haver a nulidade do feito por esta razão. Já no mérito, aduz que no momento em que os policiais adentraram na residência estava sob o efeito do uso de drogas, assim, requer a sua absolvição quanto às denúncias elencadas nos artigos 147 caput e 330, na forma do artigo 69, todos previstos no código penal.

2. Em que pese às alegações do apelado de que estava dentro da residência e que os policiais entraram sem autorização, verifico que tal situação não ocorreu desta forma, tendo em vista que o depoimento dos policiais coincidem com o de sua genitora de que estava fazendo uso de drogas na frente da residência, tendo “fugido” para dentro da residência no momento da abordagem policial.

3.
Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manter a sentença: “Quanto ao crime de posse de drogas para uso
A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de id. 49314535 — pág. 1/4; auto de apreensão de mesmo id. pág. 5; auto de constatação provisória de id. 49314535 — pág. 8; e laudo pericial definitivo de id. 53560877, que atesta que o material apreendido pesava 0,22 gramas e resultado positivo para maconha. A autoria imputada ao réu também é evidente, seja porque os policiais perceberam que estava fazendo uso de entorpecente na calçada de sua casa, tendo dispensado latas perfuradas usadas para o consumo entorpecente, seja pela apreensão de pequena porção de drogas em poder do acusado, inclusive pela própria confissão do acusado que admite ser usuário de entorpecente. Logo, sua condenação quanto a esse crime é medida de rigor.
Quanto ao crime de desobediência
A materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovada nos autos, seja pelo boletim de ocorrência de id. 49314535— pág. 1/4, seja pela prova oral produzida em Juízo, visto que em juízo, todos os policiais ouvidos afirmaram que o réu desobedeceu a ordem de parada, e correu para o interior de sua residência, a fim de evitar a abordagem, que, contudo, foi realizada. O fato de o réu estar sob efeito de drogas não exime a sua responsabilidade penal, haja vista ter feito uso do estupefaciente de forma voluntária, e a defesa em momento algum demonstrou que o vicio do réu fosse incapacitante, para que se possa afastar a sua culpabilidade
. (...)Quanto ao crime de ameaça
A materialidade delitiva e a autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de id. 49314535 — pág. 1/4, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, comprovando que o réu ameaçou o policial militar Lenz, dizendo que sabia onde ele morava e pagaria alguém para mata-lo. O fato de o réu estar algemado não afasta a tipicidade do delito, já que as palavras mencionadas foram suficientes, segundo a própria vítima, para implicar-lhe receio.

4. No tocante ao crime de ameaça, cabe destacar que:
Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida.
(TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)
.

5. Deste modo, conforme os depoimentos colhidos, restou comprovado a autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelado.

6. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer, em plenário, opinando pelo improvimento do recurso.

7. A sentença que possui a parte dispositiva: “
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu VAGNER DE MORAES à pena de 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 67 (sessenta e sete) dias-multa calculados à guisa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, além da pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 (três) meses, prática dos crimes previsto pelo artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006, artigo 147, caput, e artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023